Tribunal: TJDFT
Processo: 0741466-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. VÍCIO DE INICIATIVA. TEMA 792 DO STF. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O aumento do teto das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos 71, § 1°, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A Lei Distrital n° 6.618/2020 padece de vício de iniciativa, diante da usurpação de competência do Governador do Distrito Federal, o que constitui vício de inconstitucionalidade formal.
3. Ao analisar a Lei Distrital no 5.474/2015, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos das ADIs n° 2015.00.2.014329-8 e n° 2015.00.2.015077-2, declarou a sua inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, ao argumento de que o então diploma normativo implicava aumento de despesa com alteração no orçamento local.
4. A hipótese dos autos enquadra-se na exceção à cláusula de reserva de plenário, estabelecida no parágrafo único do art. 949 do CPC, que prevê que “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
5. Consoante a tese jurídica estabelecida pelo c. STF no Tema 792 da Repercussão Geral, “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).
6. Ainda que a Lei Distrital n° 6.618/2020 fosse constitucional, ela não se aplicaria ao caso dos autos, pois, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792), a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.